Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRETENSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. ATO ILÍCITO. FURTO DE APARELHO TELEFÔNICO. ESTORNO DE VALORES RECUSADO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos descontos alusivos: a) ao pretenso negócio jurídico de mútuo bancário, que decorre, em verdade de ilícito perpetrado por terceiro; e b) às parcelas decorrentes do uso do cartão de crédito "clonado".
2. A relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em perspectiva, às regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pela recorrente, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
3. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. No caso em exame a recorrente alega que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de furto de aparelho telefônico, promovido a transferência de valores mantidos em sua conta bancária para contas diversas. Além disso verbera ter havido a "clonagem" de seu cartão de crédito, com a posterior realização de inúmeras transações.
7. Verifica-se que a agravante questionou as referidas operações por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira recorrida, ocasião em que foi promovida a restituição parcial do montante de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais). 7.1. Observa-se também que a recorrente providenciou a elaboração de ocorrência policial a respeito do furto de aparelho telefônico consumado no estado de São Paulo.
8. Assim, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da recorrente.
9. Recurso conhecido e provido.